Tribunal: TJES
Processo: 5003521-84.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003521-84.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACHEL DE MELLO BERGER
RECORRIDO: MARCUS VALERIO REZENDE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003521-84.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
RECHEL DE MELLO BERGER

RECORRIDO:
MARCOS VALERIO REZENDE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO VERBAL E AMEAÇA EM AMBIENTE DE TRABALHO. CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA. PROVA ROBUSTA. ÁUDIOS DE WHATSAPP QUE ATESTAM O USO DE LINGUAGEM DE BAIXO CALÃO E AMEAÇA EXPLÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação reparatória de Danos Morais ajuizada por RECHEL DE MELLO BERGERE em face do MARCUS VALERIO REZENDE.

Em síntese, a parte autora alegou, que precisou entrar em contato com o requerido, médico, em razão de necessidades relacionada aos serviços que eram prestadas no hospital UNIMED de Colatina, não sendo atendida num primeiro momento, sobre a alegação de que o requerido não atendia telefonemas de pessoas que não estavam na sua lista de contato, tendo posteriormente mandado mensagens de texto via aplicativo, tendo o medico retornado contato mas em tom agressivo, proferindo ameaças, e ridicularizando (humilhando) a requerente.

O requerido sustentou que embora ríspido o atendimento do médico, o mesmo não agiu com a intenção de causar danos a requerente, nem de ameaçar, e que não ridicularizou a requerente.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Irresignado com a sentença, a requerente apresentou recurso inominado em descontentamento com a sentença, sustentando a não observância das provas colacionadas nos autos, eis que restaram inequívoco a presença dos elementos ensejadores da reparação de danos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso merece ser acolhido.

Inicialmente entendo que as alegações da requerente estão devidamente comprovadas no documentos de ID 1489977 e seguintes, tendo sido apresentado pelo juízo a conversa realizada pela requerente e pelo requerido.

Destaco ainda que a responsabilidade civil no caso destes autos se desenvolve na forma do art. 186, e 187, e 927 todos do CC/02.

Entendo ainda que a opção pelo medico em não receber ligações que não estão em sua agenda de contato é razoável nos tempos atuais, especialmente em decorrência de golpes que estão cada vez mais comum em nossa sociedade.

Contudo, a ligação foi efetuado por telefone da empresa o qual o próprio médico relatou que presta serviços, não sendo um telefone que deveria ser estranho para o recorrido, principalmente diante da função que o recorrido desempenha, e que aparentemente estaria de sobreaviso para atendimentos que surgirem conforme relatado nos autos do processo, fato que por si só, não daria ensejo a ocorrência de danos morais a requerente.

Entretanto, no caso dos autos, as mensagens enviadas pelo douto médico vai além de meras negativas e insatisfações com as ligações realizada pela requerente, especialmente nas mensagens de áudio apresentadas nos autos:

Áudio 2 (ID: 64418354):
"Ah, para de explicação, porra! Ah, eu já falei que eu não atendo, e não vou atender mesmo, não"
.

Áudio 3 (ID: 64418150):
"Minha filha, você acha o que? Vocês ligam de um telefone sem identificação... O que você está querendo comigo? Você está querendo arrumar confusão comigo?"
.

Áudio 4 (ID: 64418151):
"Eu não sei qual a sua intenção,
se você passar essa porra pra direção com intenção de alguma coisa comigo você vai se foder comigo, quem é que tá mandando, quem é que tá falando isso tudo ai? Você vai se foder comigo
." (grifo nosso)

.

Áudio 5 (ID: 64418353):
"Ah, você tá me ameaçando?
Ameaçando o caralho, eu tô sendo sincero...
Custa você tirar essa bunda aí da mesa, da cadeira e ir pra outro telefone? Ah, que coisa. Fica inventando problema"
.

O conteúdo dos áudios é inequívoco e corrobora integralmente a versão dos fatos apresentada na petição inicial.
As expressões utilizadas pelo recorrido extrapolam, e muito, os limites de um mero desentendimento profissional. Termos como "porra", "vai se foder comigo" e "tirar essa bunda aí da cadeira" são absolutamente inaceitáveis no ambiente de trabalho e configuram, sem sombra de dúvida, um comportamento agressivo, desrespeitoso e humilhante.

A alegação do réu de que apenas reagiu a uma "reprimenda" não encontra respaldo.
A mensagem enviada pela autora que antecedeu os áudios do réu foi: "Como já te informamos várias vezes Dr. Este celular é institucional da Unimed, do 2º andar, poderia salvar o número por gentileza, é neste número que fazemos contato"
. Trata-se de uma comunicação profissional, que visava apenas facilitar o contato futuro, e que de forma alguma justifica a escalada de agressividade e o linguajar chulo adotado pelo médico.

A ameaça proferida no áudio de ID 64418151 ("se você passar essa porra pra direção com intenção de alguma coisa comigo você vai se foder comigo") é explícita e grave
. Independentemente de o réu possuir ou não poder hierárquico para concretizar a ameaça, a intimidação gerada por tal declaração é suficiente para causar temor e abalo psicológico na vítima, caracterizando o ato ilícito.
O Boletim de Ocorrência registrado pela autora (Nº 54141150)
e a denúncia formalizada junto à direção da Unimed
reforçam a seriedade do ocorrido e o sentimento de ameaça vivenciado.

No que tange ao quantum reparatório de dano moral,

entendo que R$3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando a extensão do dano
, eis que o mesmo deve ser fixado de modo a evitar o enriquecimento sem causa, bem como deve ter a finalidade de coibir condutas semelhantes por parte da do requerido
,

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para que não seja condenado o recorrido a reparação de danos morais a autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, eis que o recorrido não deu causa a interposição do recurso.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)